Tribunal: TJSP
Processo: 1075906-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Devolução no penúltimo dia antes do retorno – Pedido acolhido para condenar a ré ao pagamento R$3.000,00, a título de dano moral - Pleito de majoração dos danos morais – Possibilidade – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Inquestionável a

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Devolução no penúltimo dia antes do retorno – Pedido acolhido para condenar a ré ao pagamento R$3.000,00, a título de dano moral - Pleito de majoração dos danos morais – Possibilidade – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor - Extravio temporário da bagagem – Perda de tempo com a aquisição de outros bens e devolução da bagagem no penúltimo dia da viagem de lazer- Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta - Montante majorado para R$5.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075906-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
NERY BENITES, é apelado COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACION - COPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21121
Fls. 2/7
Voto no 21121
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Rodrigo Nery Benites
Apelado: Companhia Panamenha de Aviacion - Copa
Juiz de Direito: Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã
Apelação Transporte aéreo internacional Extravio temporário
de bagagem Devolução no penúltimo dia antes do retorno
Pedido acolhido para condenar a ré ao pagamento R$3.000,00, a
título de dano moral - Pleito de majoração dos danos morais
Possibilidade
Quantum indenizatório que deve ser fixado
atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero
dissabor - Extravio temporário da bagagem Perda de tempo com
a aquisição de outros bens e devolução da bagagem no penúltimo
dia da viagem de lazer- Apreciação equitativa, levando-se em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a
situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido,
bem como, inibir a repetição da conduta - Montante majorado para
R$5.000,00 Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo
Nery Benites, em face de r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
6a Vara Cível do Foro Central, às fls.121/125, nos autos da ação
indenizatória, ajuizada contra a Copa Airlines Inc, por meio da qual o pedido
inicial fora acolhido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00, a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21121
Fls. 3/7
de dano moral, além das custas, despesa processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o autor recorre, buscando a reforma da r.
sentença. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00. Argumenta que o montante fixado é ínfimo, se comparado ao
porte das companhias aéreas, além disso, a indenização tem por escopo o
desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de serviço,
razão pela qual, o valor deve ser majorado. Aduz ter ficado privado da
bagagem, no período de estadia no exterior. Além disso, argumenta a
necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais (fls.127/138).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
do julgado (fls.147/153).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando o
autor ter sido surpreendido, ao aterrissar na cidade mexicana de Cancún, pelo
extravio de sua bagagem. Alegou que precisou adquirir roupas básicas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21121
Fls. 4/7
revezá-las, haja vista que a bagagem apenas fora entregue no penúltimo dia
de viagem. Juntou documentos (fls.19/22).
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou que
não houve o extravio da bagagem, mas apenas atraso na entrega. Aduz que a
bagagem foi devolvida sem qualquer dano, decorridos tão somente três dias
de atraso, fato que não se revela hábil a causar dano moral a ser indenizado.
A insurgência está restrita ao dano moral e aos honorários
advocatícios.
Inicialmente, importante ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia
no 636.331, definiu a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal
sobre o Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas por
passageiros em face das companhias aéreas, no transporte internacional, que
tratem, exclusivamente, sobre indenização em razão de extravio de bagagem,
dano patrimonial.
Vale dizer, não houve regulamentação quanto ao dano
moral, oriundo do atraso de voo ou de outras práticas, restritas ao contrato de
transporte, assim, na hipótese dos autos, não há se falar em limitação.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Com efeito, cediço que, à míngua de critérios objetivos
para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21121
Fls. 5/7
de apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21121
Fls. 6/7
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
A ocorrência dos danos morais é patente, haja vista que o
autor ficara privado de utilizar pertences pessoais, ainda que
temporariamente, tendo sido a bagagem entregue decorridos três dias, a partir
da chegada ao México, penúltimo dia de viagem, antes do retorno ao Brasil.
Obviamente que referida privação pessoal é fonte de
transtornos que ultrapassam o mero dissabor, mormente em decorrência da
estadia em país estrangeiro.
Outrossim, o simples fato de não poder contar com seus
pertences pessoais e necessitar desperdiçar tempo em busca de outros,
evidentemente extrapola o mero aborrecimento mormente porque o autor
encontrava-se em viagem de lazer.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe fixado merece ser majorado para R$5.000,00, o qual se apresenta
adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa
reparação e não o enriquecimento sem causa.
E quanto à verba honorária, necessário observar os
critérios estabelecidos nos §2o do art. 85 do CPC, de sorte que, levando-se em
conta os parâmetros estabelecidos pela legislação processual e, considerada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1075906-09.2019.8.26.0100 São Paulo Voto no 21121
Fls. 7/7
natureza e complexidade da demanda, o trabalho realizado e o esforço
desenvolvido pelo patrono do autor, tem-se que os honorários devem ser
majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação
supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora